Tribunal: TJDFT
Processo: 0752167-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0752167-78.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: DIEGO LOPES LIMA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O agravante-autor opôs embargos de declaração (id. 54493216) da decisão desta Relatoria (id. 54282159) que indeferiu a antecipação da tutela recursal para determinar, liminarmente, “a suspensão da exigibilidade do crédito tributário resultante do (i) Auto de Infração no 7298/2021, de 18/8/2021, no valor de R$ 29.814,63 (id. 179202454), que gerou o crédito tributário no valor de R$ 63.696,32, PA SEI n. 00031972/2021-30 (id. 179202454, pág. 24) e (ii) do Auto de Infração no 7299/2021, de 18/8/2021, no valor de R$ 63.777,04 (id. 179202457), que gerou o crédito tributário no valor de 44.356,91, PA SEI 00040.00031973/2021-84 (id. 179202457, pág. 20)”. Assevera o agravante-autor que a decisão, ao concluir que, em princípio, não se verificava nulidade na sua intimação por edital no processo administrativo, foi omissa em analisar o disposto no art. 11 da Lei Distrital 4.567/11 e a sua incidência ao presente recurso. Pede o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e conceder a antecipação da tutela recursal postulada. É o relatório. Decido. A decisão não padece do vício indicado. O embargante-agravante pretende, na verdade, o reexame do pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. A análise da controvérsia para exame do pedido de antecipação da tutela recursal é perfunctória e limita-se à presença ou não dos requisitos legais, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Nesse passo, a decisão embargada foi expressa ao expor que: “Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. [...] Como assentado na r. decisão agravada, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e legalidade. O agravante-autor busca desconstituir tal presunção, alegando, em suma: (i) a nulidade da sua intimação por edital no processo administrativo, pois havia outro endereço a ser diligenciado, qual seja, Residencial Águas Park, quadra 5, chácara 62-B, rua 2, chácara 8, Brasília – DF, CEP 72.005-465 e (ii) a ausência do fato gerador para incidência do ICMS, uma vez que não é comerciante, e adquiriu os equipamentos eletrônicos de empresas situadas em outros Estados como consumidor final, destinados à atividade que desenvolveu como investimento, de mineração de criptomoedas. Do documento emitido pela Subsecretaria da Receita da SEF/DF (id. 179202457, pág. 7), em que constam os dados pessoais do agravante-autor, o endereço residencial informado é o SMPW Quadra 1, Conjunto 1 C 11, Brasília/DF, exatamente para onde foi enviado o Auto de Infração, pelos correios, com AR, para ciência do autuado, e não foi cumprida a diligência, pelo motivo “sem entrega postal” (id. 179202457, pág. 11 e seguintes). Assim, em princípio, não se verifica a nulidade da intimação feita por edital (id. 179202457, pág. 16), pois a correspondência foi enviada para o endereço cadastrado do agravante-autor perante o Poder Público e, no qual, de fato ele reside, conforme se verifica da qualificação na petição inicial (id. 179198838, pág. 1), ainda que constasse também outro endereço das notas fiscais. [...] Diante dos elementos acima coligidos, não se infirma a presunção de legitimidade do ato administrativo que autuou o agravante-autor pelo não recolhimento do ICMS, carecendo a controvérsia da devida elucidação após a instauração do contraditório e assegurada a ampla defesa. Em conclusão, ausentes os requisitos legais para se deferir a medida pleiteada liminarmente.” (grifos nossos) O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão do embargante-agravante. Isso posto, rejeito os embargos de declaração do agravante-autor. Intimem-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 31 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora